Tribunal: TJMT
Processo: 1012639-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012639-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), CLADIR MARIA DALLA VECHIA - CPF: 508.980.608-00 (AGRAVANTE), LEONILDO DE AMORIM - CPF: 110.230.071-34 (AGRAVADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente pode ser concedida a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, não presente a probabilidade do direito, considerando que não existe prova irrefutável d
o inadimplemento contratual, da prévia notificação extrajudicial do devedor e ainda deve haver a rescisão contratual prévia para concessão da reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1012639-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLADIR MARIA DALLA VECHIA

AGRAVADO: LEONILDO DE AMORIM

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento de indeferimento de liminar em
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE C/C MULTA
(id 170452178), em que pretendeu a parte agravante a reintegração da posse do bem imóvel ante o inadimplemento do contrato de compra e venda proveniente de relação jurídica com a parte agravada.

A agravante sustenta que:

“conforme exposto na peça vestibular, a parte Agravada efetuou o pagamento das parcelas apenas no montante de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), de forma fracionada, restando inadimplido R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), acarretando danos de regular monta. No que tange a comprovação de que a parte Agravada não poderá cumprir com o pagamento após a apresentação do contraditório, cumpre salientar que além de revel, não foram encontrados bens passiveis de penhora nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo no. 1000288-58.2019.8.11.0041, em tramite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, onde a parte Agravante tenta receber as parcelas assumidas pelo Agravado, restando caracterizado sua insuficiência financeira para pagar o compromisso assumido. Em relação à comprovação de tentativa administrativa de rescisão contratual, por se tratar de direito potestativo, conferido pela cláusula resolutiva expressa no contrato para a resolução da relação jurídica, é desnecessário tal notificação”.

(...)

Assim, considerando que a parte Agravada nega-se ao adimplemento das obrigações que lhe cabem por força do vínculo contratual, à parte Agravante buscou socorro junto ao poder judiciário para rescindir o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel firmado entre as partes, com a consequente reintegração da posse e, condenação da Agravada no pagamento da pena convencional estipulada na cláusula nona, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor inadimplido, no importe total de R$ 7.049,32 (sete mil, quarenta e nove reais e trinta e dois centavos)”.

Ao final requer seja concedido efeito suspensivo da decisão para que:

“seja concedida a antecipação da tutela recursal, reformando a r. decisão agravada, para que seja rescindido o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel havido entre a parte Agravante e o Agravado, com a consequente determinação judicial para que a parte Agravante seja reintegrada na posse do imóvel situado na Rua Sorriso, Quadra 07, Lote 12-A, Bairro Doutor Fábio Leite em Cuiabá/MT, ou, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer somente a determinação judicial para que a parte Agravante seja reintegrada na posse do imóvel aludido anteriormente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em favor do Agravante, sem prejuízo de responsabilização pelo crime de desobediência e outros, com o consequente prosseguimento do feito, devendo ser comunicada ao douto magistrado "a quo" e oficiado ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender; c) seja processado e julgado procedente, o presente pedido, com a conseqüente reforma da r. decisão atacada do processo no. 1011258-78.2023.8.11.0041, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, cuja cópia faz parte integrante deste, para que rescindido o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel havido entre a parte Agravante e o Agravado, bem assim, seja a parte Agravante reintegrada na posse do imóvel situado na Rua Sorriso, Quadra 07, Lote 12-A, Bairro Doutor Fábio Leite em Cuiabá/MT, confirmando-se a tutela de urgência liminarmente deferida”.

A liminar foi indeferida (id. 170757184).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 175776653).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento de indeferimento de liminar em
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE C/C MULTA
(id 170452178), em que pretendeu a parte agravante a reintegração da posse do bem imóvel ante o inadimplemento do contrato de compra e venda proveniente de relação jurídica com a parte agravada.

A ação foi intentada e, recebidos os autos, o juiz de primeiro grau indeferiu a reintegração
liminarmente:

“
Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo. Considerando que trata-se de uma ação de rescisão, é necessário primeiro a rescisão contratual para depois voltar ao status quo ante com a reintegração, uma vez que a requerente pugna no mérito do litigio pela rescisão contratual, o mais acertado é aguardar a resolução na sentença quanto ao contrato firmado entre as partes, para poder se falar em reintegração de posse. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ de que somente após a resolução é que poderá haver a posse injusta no imóvel, vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009,REPDJe 15/06/2009). 2. (...) (...) 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013) – grifei. Ainda sobre casos análogos, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ESBULHO POSSESSÓRIO DECORRENTE DE ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA REINTEGRAR OS AGRAVADOS NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DOS VENDEDORES – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.É impossível, em sede de cognição sumária, autorizar a reintegração de posse dos vendedores antes de resolvido o contrato de compra e venda, pois somente após a sua resolução é que poderá haver posse injusta. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018). 1009523-46.2017.8.11.0000AGRAVANTE: INES HANEL VEIGA, PAULO MAGNO VEIGA AGRAVADO: MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃODE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.Ainda que haja cláusula contratual prevendo a possibilidade de reintegração de posse em caso de inadimplemento, não é recomendável o deferimento de liminar antes que tenha havido cognição exauriente. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.II - Há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso a sentença favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do bem móvel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017). Com essas considerações, analisadas as alegações e documentação apresentada, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.” (ID 170452179 pag62/68)

Conforme, já mencionada na decisão preliminar, verifica-se que a decisão agravada está correta, pois, o autor da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE C/C MULTA, não demonstrou de plano os requisitos necessários para a concessão da liminar em seu favor, isto é, não comprovou o inadimplemento contratual, a prévia notificação extrajudicial do devedor e ainda requer a rescisão contratual, o que em segundo momento lhe daria o direito à posse do imóvel com garantia do contraditório.

Nesse sentido, no presente momento processual, não se mostra suficiente e adequado, a concessão da tutela posto que resta provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória na origem.

Como cediço, a probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado, devendo todos os elementos convergindo para a probabilidade das alegações.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023